Tribunal: TJMT
Processo: 1002988-92.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002988-92.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAYANE SANTOS CAMPOS - CPF: 048.987.161-56 (EMBARGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (EMBARGANTE), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELANTE), RIBAMAR GOMES (ASSISTENTE), EMERSON PESSOA DA SILVA (ASSISTENTE), TATIANE DE ALENCAR SILVA (ASSISTENTE), MARILENE CURY MUSSI KIDA - CPF: 424.469.021-20 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE DE ALENCAR - CPF: 847.635.586-68 (ADVOGADO), LANA MARA BUENO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 040.854.926-24 (ADVOGADO), ADRIENES BERNARDES DA SILVA - CPF: 077.392.056-05 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA BUENO DE LELIS - CPF: 099.742.636-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao aresto unânime que negou provimento à Apelação.

A embargante aduz que houve omissão no tocante à comprovação da renovação do contrato mediante o áudio exibido nos autos. Diz que “
Na ligação em momento algum a autora questionou a origem do débito, apenas reclamou dos juros”
. Sustenta, portanto, a necessidade de realização da perícia.

Alega que a Câmara foi omissa também sobre o fato de que é evidente que a renegociação realizada se trata do mesmo débito discutido,
“até porque, só existiu uma dívida da autora perante a empresa, que foi renegociada em 2016 e inadimplida”
.

Requer o acolhimento dos Embargos para que seja acatada a preliminar de cerceamento de defesa; no mérito, pugna pela reforma da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aduz que houve omissão no tocante à comprovação da renovação do contrato mediante o áudio exibido nos autos. Diz que “
Na ligação em momento algum a autora questionou a origem do débito, apenas reclamou dos juros”
. Sustenta, portanto, a necessidade de realização da perícia.

Alega que a Câmara foi omissa também sobre o fato de que é evidente que a renegociação realizada se trata do mesmo débito discutido,
“até porque, só existiu uma dívida da autora perante a empresa, que foi renegociada em 2016 e inadimplida”
.

Os dois questionamentos levantados pela embargante estão relacionados com a análise da preliminar de cerceamento de defesa aduzida na Apelação, tendo em vista a não apreciação do pedido de perícia no áudio em que a embargada teria confessado a existência da dívida e procedido à sua renegociação.

Contudo, nesse aspecto assim ficou decidido:

No entanto, a prova pericial seria inócua porque, ainda que atribuísse à apelada a voz registrada na gravação, esse fato por si só não evidenciaria que o débito a que se faz referência é o mesmo em discussão nesta demanda, pois não há informação sobre as datas em que foram efetuadas as compras.

Como visto, a matéria suscitada foi expressamente analisada, inexistindo qualquer omissão alguma, mas sim evidente inconformismo com o resultado e a intenção de modificá-lo, para o que não se presta esta via, admissível somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022